Tribunal: TJES
Processo: 0018192-53.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018192-53.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018192-53.2017.8.08.0012

APELANTE: COSME SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: KLINSMAN DE CASTRO RIBEIRO SILVA DOS SANTOS - ES23394-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS
GRAVES
EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, §
1º,
I, §§

9º
E 10,
DO CÓDIGO PENAL).
LEI MARIA DA PENHA (Nº 11.343/06).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

IRRETROATIVIDADE DO § 13, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO NA FUNDAMENTAÇÃO, MAS MENCIONADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORRIGIDO ERRO MATERIAL, SEM REPERCUSSÃO PRÁTICA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA FIANÇA (ART. 336, DO CÓDIGO PENAL). MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que a narrativa acusatória encontra respaldo nas declarações firmes e harmônicas da vítima, da testemunha e nas provas materiais, enquanto a versão do acusado não é capaz de induzir dúvidas.

1.1. Não se pode mitigar a credibilidade da vítima sob a alegação de ela frequentar bailes
funk,
porquanto tal prática é lícita e cultural, e em nada compromete a sua credibilidade ou seu caráter, não havendo qualquer prova de que as lesões tenham sido provocadas por
“brigas de rua”
, como alega a defesa.

2.
Dosimetria.
Na 1ª fase, em técnica de reforço de fundamentação, plenamente admitida pela jurisprudência, preserva-se a negativação das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na r. Sentença, sendo certo que a valoração empregada na r. Sentença é ainda inferior ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, sugerido pela jurisprudência, motivo pelo qual não pode ser considerada excessiva.

3. Da leitura da r. Sentença, observa-se que há fundamentação expressamente excluindo a aplicação da qualificadora do § 13, do art. 129, do Código Penal, justamente por ter sido editada após os fatos em questão, sendo irretroativo, porém, por um erro material, acabou constando no dispositivo da r. Sentença, sendo oportuno realizar a correção do erro, valendo destacar que não houve nenhuma repercussão prática.

4. Apenas a fim de evitar qualquer embaraço à execução, acolhe-se o entendimento da defesa e do Ministério Público, no sentido de que compete ao juiz da execução determinar o destino dos valores recolhidos a título de fiança, à luz do art. 336, do Código de Processo Penal.

5
.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018192-53.2017.8.08.0012

APELANTE: COSME SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: KLINSMAN DE CASTRO RIBEIRO SILVA DOS SANTOS - ES23394-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
COSME SANTOS DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 6752157, pp. 313-329), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
1
º
,
inciso I, e §§ 10 e 13,

do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
4
(
quatro
)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como à indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da vítima, a título de danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 29 de outubro de 2017, por volta das 15h35min, no quintal da residência localizada na Rua Sagrada Família, em Cariacica, o denunciado desferiu socos contra sua ex-companheira, Jéssica da Silva Pinto, atingindo-a nas costas e no tórax, bem como apertou seu pescoço, torceu seu nariz, e, estando ela prostrada no solo e indefesa, levantava por um braço e por uma perna, lançando-a novamente ao chão, o que teria resultado lesões graves, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo Complementar.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais graves, prevalecendo-se das relações domésticas, contra mulher e por razões do sexo feminino, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 27-29) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 37), por meio do qual fora constatado o seguinte:
e
quimose arroxeada
em faixa longitudinal, na região axilar
à
direita e região glútea
à
direita. Equimose arroxeada na coxa direita; queixa de dor no tórax a direita; queixa de dor e dificuldade de
mobilização

da região cervical.

Em Laudo Complementar de Exame de Lesões Corporais (p. 127), realizado aproximadamente 40 (quarenta) dias após os fatos, foi
positiva
a resposta ao quesito
“se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias”
, tendo em vista que a vítima ainda apresentava
parcial restrição para movimentação articular de elevação do membro superior esquerdo, estando ainda em acompanhamento ortopédico da evolução da lesão, bem como em fisioterapia
. Tais circunstâncias evidenciam a subsunção dos fatos à figura qualificada do inciso I, § 1º, do art. 129, do Código Penal (lesões corporais graves).

Em relação à
autoria
, a
vítima
confirmou,
em juízo
, as declarações prestadas na esfera policial (pp. 17-19, 111-113 e 135-137), no sentido de que estava na casa de uma amiga, quando o acusado pulou a cerca, invadiu a residência e começou a agredi-la, desferindo-lhe socos e chutes, que a levaram a cair. Em seguida, pegou-a pelo braço e pela perna e jogou-a várias vezes contra a parede, chegando a desmaiar. Afirmou que ainda
não conseguia pegar coisas pesadas com o braço direito, bem como a clavícula ficou fora do lugar, não conseguindo fazer todos os movimentos
. Relatou que
ficou com hematomas no rosto, na costela, no maxilar, inchaços na cabeça, etc
.

Vale ressaltar que, ainda durante as investigações, poucos dias após os fatos, a vítima apresentou documento médico, constando que ela possuía
“contusão na escápula”
(pp. 135-137).

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Importante asseverar que também foi colhido depoimento extrajudicial de Maria Estela Gonçalves Barbosa (pp. 121-123), a qual confirma os relatos da vítima, afirmando que
o acusado surpreendeu a ofendida por trás, pegando-a pelos cabelos, levantou-a e jogou-a novamente no chão, bem como deu “pancada” nas costas dela.
Em seguida, pegou a vítima pelos cabelos, desferiu-lhe um soco no tórax e a segurava pelo pescoço, quando chegou a viatura da Polícia Militar.

De seu turno, o acusado afirmou, em seu
interrogatório
, que realmente houve uma discussão, porém não agrediu a vítima, apenas a segurou, apesar das provocações desta, que dizia para ele bater nela. Relatou que as lesões da vítima eram decorrentes de algum outro evento, em razão de a ofendida frequentar boates, bailes
funk
e por fazer uso de drogas. Na esfera policial, o acusado também negara as agressões, alegando que a vítima costuma se autolesionar para incriminá-lo (p. 21).

Durante a instrução, foi ouvida a irmã do acusado, a qual afirmou que a vítima brigava na rua, o que acontecia quando frequentava bailes
funk,
e que, no dia dos fatos, a vítima foi quem pegou as chaves da casa do acusado e o provocou, enviando mensagens de texto.

Contudo, após analisar as provas dos autos, obtive o mesmo convencimento do Juízo de origem, no sentido de que
o acusado foi o autor dos fatos
, não havendo elementos suficientes à indução de dúvida razoável, diante dos relatos da vítima.

Não ignoro que, no presente caso, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, confirmaram, em seus depoimentos, que o suspeito havia lhes mostrado um SMS enviado pela vítima, no qual dizia que
“a chave da casa dele estava com ela e que era para ele buscar”
(pp. 13-14 e 15-16).

Contudo, é evidente que, embora seja possível que a vítima tenha, de alguma forma, provocado o acusado,
não havia qualquer justificativa idônea para as inúmeras e graves agressões físicas perpetradas.

Além disso, é certo que
não se pode mitigar a credibilidade da vítima sob a alegação de ela frequentar bailes
funk
,
porquanto tal prática é lícita e cultural, e
em nada compromete a sua credibilidade
ou seu caráter
, não havendo qualquer prova de que as lesões tenham sido provocadas por
“brigas de rua”
, como alega a defesa.

Também ressalto que, em juízo, a própria vítima confirmou que algumas dessas lesões eram oriundas de agressões anteriores praticadas pelo réu, e, no seu segundo depoimento judicial, especificou que as
lesões anteriores eram aquelas identificadas no glúteo e na axila direitos
, do que se extrai que
as demais lesões foram praticadas na data dos fatos em questão,
ou seja,
justamente aquelas que ensejaram a perda incapacidade temporária, caracterizando a lesão grave
.

Observo, ainda, que o fato de a vítima ter afirmado que
“quebrou ou deslocou a clavícula”
, enquanto o Laudo Médico afirma uma
“contusão na escápula”
em nada compromete a credibilidade de seus depoimentos, sendo certo que
não compete ao ofendido saber termos médicos técnicos,
até porque não se trata de um erro grosseiro, porquanto trata-se da mesma região corporal, que compromete a movimentação do braço, sendo este o sintoma mencionado pela vítima.

Ressalta-se, ademais, que as lesões constatadas nos Laudos são compatíveis com a dinâmica dos fatos relatados pela vítima, sendo possível que, no momento da ocorrência, tais lesões ainda não tivessem se manifestado visualmente para os policiais responsáveis pela diligência, os quais afirmaram
“não haver lesões aparentes”
. Vale ressaltar que, no mesmo dia dos fatos, as lesões foram constatadas por médico perito.

Dessa forma, a narrativa acusatória encontra respaldo nas declarações firmes e harmônicas da vítima, da testemunha e nas provas materiais, enquanto a versão do acusado não é capaz de induzir dúvidas, motivo pelo qual o
pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, a defesa pretende o afastamento do § 13, do art. 129, do Código Penal, por não ser previsto à época do crime. Da leitura da r. Sentença, observa-se que há fundamentação expressamente
excluindo
a aplicação dessa qualificadora, justamente por ter sido editada após os fatos em questão, sendo irretroativa, porém, por um
erro material
, acabou constando no dispositivo da r. Sentença. Dessa forma, oportuno
realizar a correção do erro
, valendo destacar que
não houve nenhuma
repercussão
prática
, tendo em vista que na dosimetria fora utilizada apenas a qualificadora do § 1º, I, do art. 129, do Código Penal.

Passando à
dosimetria
, questiona-se a elevação da pena-base de 01 (um) ano para
0
2
(
dois
) ano
s

e 0
6
(
seis
) meses
de
reclusão
, em razão da
culpabilidade
(
“
vários locais atingidos pela ação criminosa,
como regiões axilar, nádega e perna
”
), dos
motivos
(
“
apenas pelo fato de a vítima não ter entregue ao denunciado a chave da residência
”
) e das
circunstâncias
do
fato
(
“
o crime foi praticado quando a vítima se encontrada tentando tirar um cisco do olho do filho do casal, sendo atingida de surpresa, sem falar que as agressões foram presenciadas pelos filhos da vítima e do acusado”
).

Em relação à
culpabilidade
, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que, apesar de as lesões nas regiões axilar e glútea corresponderem a agressões ocorridas anteriormente, existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa, tendo em vista que, de fato, a ação se deu de maneira especialmente covarde, na medida em que o acusado praticou agressões de diversas maneiras, mediante socos, aperto de pescoço, e inclusive levantando e lançando a vítima contra a parede e ao chão por múltiplas vezes, elementos concretos realmente elevam a
reprovabilidade
da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto aos
motivos
e às
circunstâncias
do crime, a fundamentação é
idônea, concreta e não inerente ao tipo penal,
também devendo ser preservada a negativação.

Não há excesso na valoração empregada, porquanto observado o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstrato, conforme sugerido pela jurisprudência.

Em relação ao pedido de redução do valor de
R$
3
.0
00
,00 (
três
mil
reais),
arbitrado como indenização mínima pelos danos morais praticados, ressalto que foi
formulado pedido expresso,
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 91, I do Código Penal, a partir da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compens
ar a violação a algum direito da personalidade
,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, na presença de outras pessoas, inclusive seus filhos, bem como ficou com movimentos do braço comprometidos em razão das agressões, de modo que, à luz desses critérios,
o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Por fim, quanto ao pedido de reforma da r. Sentença, no ponto em que se determinou a destinação do valor recolhido a título de fiança para o pagamento da indenização à vítima, ressalto que tal disposição
encontra amparo expresso no art. 336, do Código de Processo Penal
(
“Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado”
).

Contudo, segundo restou decidido pelo c. STJ,
“Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal,
impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução
para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado”
(CC n. 161.436/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 6/9/2019).

Semelhante é a orientação deste eg. TJES (ApCrim 0024879-83.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 15/9/2016; ApCrim 0007139-64.2017.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 30/9/2020).

Dessa forma, apenas a fim de evitar qualquer embaraço à execução, acolho o entendimento da defesa e do Ministério Público, no sentido de que compete ao juiz da execução determinar o destino dos valores recolhidos a título de fiança.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
a fim de corrigir o erro material e excluir do dispositivo o § 13, do art. 129, do Código Penal, bem como afastar a destinação específica conferida à fiança, a ser definida pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)